Tribunal: TJDFT
Processo: 0715799-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Juíza Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715799-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA BEATRIZ TRIGUEIRO COSTA AGRAVADO: ARTHUR FELIPE TRIGUEIRO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c danos morais no 0704042-67.2023.8.07.0004 ajuizada por ARTHUR FELIPE TRIGUEIRO DE ALMEIDA (agravado), determinou a ora recorrente que autorize e custeie a internação clínica pediátrica do requerente. Em suas razões recursais (ID. 46125800), a parte agravante argumenta, em síntese: a) que em nenhum momento a parte recorrida deixou de ser atendida ou receber a devida assistência médica, assim, não houve falha, ineficiência ou prática de ato ilícito na prestação dos serviços em debate, tendo, inclusive, no dia do fato, sido prestado o devido atendimento à parte recorrida; b) que a internação solicitada pela parte promovente restou negada em decorrência da ausência de cumprimento de período de carência; c) que exigir o cumprimento da carência jamais pode ser entendido como um ato ilícito, pois os prazos carenciais são uma garantia legal do setor de saúde suplementar; d) que por força de lei federal, a autorização para a realização de internação hospitalar só pode ser disponibilizada por qualquer Operadora atuante no país, após o cumprimento do prazo carencial respectivo (180 dias); e) que a contraparte sempre soube que haveria de cumprir tais períodos, não sendo esta cláusula contratual desconhecida pela recorrida, contratante do plano, vez que recebeu, por ocasião da adesão, uma via dos termos do contrato; f) que antes do transcurso do prazo de carência o plano da parte adversa equipara-se ao plano ambulatorial, logo, sem direito a internação; g) que durante o período de carência o plano de saúde somente possui obrigatoriedade de prestar atendimentos de urgência e emergência nas 12 (doze) primeiras horas de atendimento e após o paciente deve ser encaminhado ao SUS ou custear o atendimento com recursos próprios; h) que a atuação na saúde suplementar tornar-se-ia inviável se os planos de saúde fossem onerados com o dever originário do SUS, o que implicaria em prejuízo de toda uma coletividade, que utiliza esses serviços suplementares e i) que o pedido adverso deferido em Liminar no 1o Grau representa custo elevado que, sendo revertida na decisão de mérito, gerará prejuízo insanável à Operadora Ré, já que a parte adversa não terá como ressarci-lo, até porque declarou-se pobre na concepção da lei. Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo a decisão recorrida, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão combatida. Preparo realizado (ID. 46125801). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. Verifica-se pelos fatos descritos dos relatórios médicos acostados aos autos que a indicação de internação da parte agravada e a realização dos demais procedimentos e tratamentos cabíveis têm como objetivo recuperar a saúde do Agravado, revelando-se como situação de urgência/emergência. Nessas situações, a Lei 9.656/98 é bem clara no sentido de que a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, confira-se o teor dos art. 12 e 35-C da Lei no 9.656/98: "Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...] V - quando fixar períodos de carência: [...] c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; [...] Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; [...]" A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, pois, a despeito de existir verossimilhança na alegação de carência no contrato firmado entre as partes (ID. 154449202 da origem), há indícios seguros de que o tratamento requerido na origem amolda-se aos critérios de emergência, já que o relatório médico é claro quanto à necessidade de internação para controle clínico (ID. 154449201 da origem), informando ainda que a criança “ já está sendo atendida, porém não foi alocada na unidade de internação clínica pediatra, cid j21, criança corre risco de vida se tiver desassistido de atendimento hospitalar.” Já o perigo de dano incide, no meu entender, em favor do recorrido, já que a recomendação médica é no sentido de necessidade de internação decorrente de risco de vida caso o agravado estiver desassistido de atendimento hospitalar. Assim, não verifico requisitos que justifiquem uma pronta intervenção deste órgão julgador. Registre-se que não há risco de irreversibilidade da medida, pois eventual improcedência da ação permitirá a agravante a cobrança dos valores eventualmente custeados para o tratamento. Aliás, o fato de a parte Agravada ter requerido o benefício da justiça gratuita, por si só, não conduz à conclusão de não possuir condições de, eventualmente, ter que ressarcir o Agravante pelos custos despendidos com a internação. Verifica-se, pois, que o MM. Juiz bem analisou os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela de urgência em favor da parte Autora, ainda que em detrimento da ora Agravante. Quanto às demais assertivas recursais, necessitam de incursão no mérito do agravo e da causa originária, o que se mostra inapropriado em exame liminar e obsta a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto que os traços do bom direito, para embasarem a pretensão suspensiva, hão de ser vislumbrados de plano. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 28 de abril de 2023 14:45:04. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA JUÍZA CONVOCADA